Tribunal: STF
Processo: ARE 1580430
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMA. AUTOR APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL E DEPOIS INVESTIDO NO CARGO DE GUARDA PATRIMONIAL, APÓS REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS NA MUNICIPALIDADE. DECESSO REMUNERATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DO RÉU. QUESTÃO PRELIMINAR. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM CONTRARRAZÕES. INOCUIDADE. RECORRIDO QUE, POR NÃO TER RECORRIDO, NÃO ARCARÁ COM DESPESAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. MÉRITO. AUTOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO E INVESTIDO NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, POR MEIO DO EDITAL N. 001/2010 (EVS. 1.8 E 1.9). PODER DISCRICIONÁRIO DE A ADMINISTRAÇÃO REESTRUTURAR AS CARREIRAS QUE ENCONTRA ÓBICE NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO PREJUDICIALIDADE AO DIREITO ADQUIRIDO (ART. 5º, XXXVI, DA CF/88 C/C ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO), EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO AINDA EM 2010, MUITO ANTES DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS QUE REESTRUTURAM AS CARREIRAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O RECORRIDO NÃO LOGROU ÊXITO NOS NOVOS CRITÉRIOS PARA INVESTIDURA NO CARGO POR ELE ANTERIORMENTE OCUPADO (LEI MUNICIPAL N. 4.183/2021, ART. 6º, INCISOS I, II E III). REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE ORIGEM QUE SE IMPÕE. ADEMAIS, INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO STF, JÁ QUE NÃO SE TRATA DE INVESTIDURA EM CARGO SEM APROVAÇÃO PRÉVIA NO CONCURSO PÚBLICO, MAS MERA REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ESCORREITA EM RELAÇÃO À REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO REALIZAR, EM SEDE ADMINISTRATIVA, AS ETAPAS DISPOSTAS NO ART. 6º DA LEI MUNICIPAL N. 4.183/2021, PREVISTAS POSTERIORMENTE COMO NOVOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO REFERIDO CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente aponta violação ao artigo 37, inciso II da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 43.



    Alega que o recorrido “ocupante do cargo com formação escolar ensino fundamental não pode ser reenquadrado em cargo com o formação escolar de ensino médio”.



    Argumenta que a “sentença proferida pelo Nobre Juízo e confirmada pela Turma recursal inclusive determina a “reintegração” do Sr. Lizandro como se mesmo cargo fosse. Ocorre Egrégia Corte, que sequer sabemos que o Recorrido tem habilidade para o preenchimento de aludida vaga pois sequer fez o curso de formação, não prestou as devidas exigências que a legislação determinava para participar do concurso.”



    Discorre que o “cargo de guarda municipal (almejado pelo Demandante – que não é o mesmo quando ingressou em 2015 vez que há choque para formação ESCOLAR e ATRIBUIÇÕES dos CARGOS), NITIDAMENTE diverge da antiga redação do cargo de guarda municipal.”



    Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso para julgar “improcedente a presente demanda e mantendo-se o Requerente no cargo ocupado atualmente – guarda patrimonial por ausência de critérios específicos para reenquadramento funcional (formação escolar e atribuições de cargo completamente distintas).”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    Da sentença de procedência do pedido autoral, confirmada por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, extraio os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação ajuizada por Lizandro Pereira Figueira contra o Município de Itapema-SC na qual o autor impugnou a sua posição no cargo de Guarda Patrimonial, em extinção, quando deveria encontrar-se ocupando o cargo de Guarda Municipal, para o qual prestou concurso público com êxito.



    Em análise preliminar dos autos, em decisão inicial de evento 12, DOC1, foi estabelecido inicialmente que é certo que o autor foi investido no cargo de Guarda Municipal em Itapema, após aprovação em concurso público objeto do Edital 001/2010 (evento 1, DOC8), conforme o ato de convocação n. 21/2015 da Prefeitura de Itapema (evento 1, DOC9). 



    A nomenclatura do referido cargo foi alterada pela Municipalidade para “Guarda Patrimonial” (no qual atualmente se encontra o autor) e depois reestabelecida para “Guarda Municipal” (nomenclatura originária), com as mesmas atribuições, conforme explicado na inicial. 



    Segundo a inicial, o autor está no cargo de Guarda Patrimonial desde o ano de 2016, por força da Lei 3526/2016, a qual previu em seu art. 3º:



    Art. 3º Fica alterada a nomenclatura do cargo de "guarda municipal" previsto nos anexos IV e V da Lei nº 3182, 05 de junho de 2013, para o cargo de "guarda patrimonial" 



    Parágrafo único. Os cargos ocupados serão reenquadrados por ato específico da Secretaria Municipal de Administração



    Após, com o advento da Lei 4183/2021 ocorreu a reestruturação organizacional da Municipalidade, reestabelecendo-se a nomenclatura original de “Guarda Municipal”, a qual dispunha na redação original do seu art. 6º:



    Art. 6º Os servidores investidos nos cargos de Agente Municipal de Trânsito e Guarda Patrimonial serão incorporados ao quadro da Guarda Municipal, condicionados às aprovações nas seguintes etapas: 



    I - exame psicotécnico específico para atribuição de Guarda Municipal, que comprove aptidão, mental e psicológica; 



    II - idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário estadual, federal e distrital.



      III - curso de formação com matriz curricular nacional das Guardas Municipais.



    Sobreveio então a Redação dada pela Lei 4275/2022, passando o art. 6º Lei 4183/2021 a ter a seguinte redação no caput:



    Art. 6º Os servidores investidos no cargo de Agente Municipal de Trânsito serão incorporados ao quadro da Guarda Municipal, condicionados às aprovações nas seguintes etapas: (Redação dada pela Lei nº 4275/2022)



    Como se vê, de início a Lei 4183/2021 condicionou o retorno ao cargo de Guarda Municipal à aprovação em determinadas etapas (incisos I a III acima), e depois, com o advento da Lei 4275/2022, tal incorporação ficou restrita aos servidores investidos no cargo de Agente Municipal de Trânsito, excluindo por conseguinte o autor, pois ainda ocupante do cargo de Guarda Patrimonial. 



    É bem verdade que a extinção do cargo de guarda patrimonial, diante da possibilidade de terceirização dos serviços de vigilância, com a realocação dos servidores, enfim, as mudanças visando à organização da sua estrutura organizacional e de pessoal, encontra-se na esfera de discricionariedade da Administração Pública. 



    Porém, ao retirar o autor do cargo para o qual prestou com êxito concurso público ainda no ano de 2010 (Edital 001/2010), mediante alterações legislativas posteriores, a Administração Pública violou o princípio constitucional da não prejudicialidade ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro).



    A Lei Municipal nº 4077/2021 dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da Administração Pública Municipal de Itapema, no âmbito do Poder Executivo, e no seu Anexo IV exige no tocante às atribuições dos cargos dos servidores públicos efetivo e empregos públicos:



    (...)



    Em razão disso, o Município argumentou em sua contestação que "a formação escolar exigida para investidura do cargo de Guarda Patrimonial é o ensino fundamental completo. Já a formação escolar exigida para investidura do cargo de Guarda Municipal, é o ensino médio completo". 



    O argumento, entretanto, não se sustenta. Conforme o documento juntado com a inicial (evento 1, DOC13), o autor dispõe sim de Ensino Médio completo, e vale destacar que nenhum outro óbice concreto (por exemplo o não atendimento aos incisos I a III do art. 6º) foi demonstrado pela Municipalidade que impeça o autor de retornar ao seu cargo originário. 



    O caso não parece tratar-se de mera reestruturação de cargos ou modificação do regime jurídico ao qual é/era submetido o servidor público - no que ele não teria direito adquirido. As modificações legislativas, em verdade, trocaram o autor de cargo, por formal mudança de nomenclatura, e depois impediram o seu retorno ao cargo original de guarda municipal, sem fundamento idôneo e válido.



    Pelos motivos acima, a procedência do pedido é medida de rigor.” (grifei)



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Municipais 3.526/2016, 4.183/2021, 4.275/2022 e Edital do concurso público 001/2010) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Reestruturação da carreira. LCM 701/2012. Unificação de cargos. Similitude. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.538.103/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 16/05/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PARIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.522.296/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de15/04/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL DO ESTADO DA BAHIA. CARREIRA. REESTRUTURAÇÃO. CARGO. EXTINÇÃO. LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-BROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APRLICADA. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e reexame do contexto fático-probatório. Incidência das Súmula 279 e 280. II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 999.977/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente